Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-84.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO COM POSTERGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DO TERMO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar o valor de R$590,52, referente à restituição do valor pago a título de taxa condominial de período anterior à entrega das chaves do imóvel. Em seu recurso a parte recorrente relata que o contrato de compra e venda entabulado previa a entrega do imóvel em 30/12/2011, que, no entanto, só ocorreu em dezembro de 2012. Defende a ilegalidade da cláusula que estabelece a tolerância de 180 dias úteis para a entrega da obra, que deve, consoante jurisprudência firmada pelo e. TJDFT, ser contada em dias corridos. Defende, ainda, a invalidade dos termos aditivos que postergaram a data da entrega da obra, pois assinados em período em que já estava configurado o atraso. Pugna, pois, pela reforma da sentença para que considere o atraso da obra levando-se em consideração o prazo de 180 dias corridos, além de reconhecer a data de entrega final em 15/12/2012 conforme exordial. Subsidiariamente, requer que se considere o prazo final de entrega o constante no registro cartorial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 17303259), nas quais a parte recorrida impugna o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do pretenso beneficiário da gratuidade. No caso, a parte ré/recorrida tece alegações genéricas, asseverando que o fato de a parte autora/recorrente ser bancária e possuir imóvel próprio, além de ter direito à restituição de imposto de renda, demonstrariam sua capacidade econômica e seriam suficientes para infirmar a declaração de hipossuficiência subscrita. Contudo, tais alegações, por si só, são frágeis para elidir a presunção de hipossuficiência, razão pela qual outra medida não se impõe que não seja a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões.
IV. A cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 dias após o previsto para conclusão da obra é válida, não acarretando por si só desequilíbrio contratual. Todavia, ainda que o contrato disponha de forma clara e inteligível a cláusula impugnada, atendendo ao Tema 996 de Recursos Repetitivos do STJ, é de se destacar que a previsão de dias úteis para a prorrogação do prazo inicialmente ajustado para a entrega do imóvel é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula (art. 51, inciso IV, CDC) Precedentes: (Acórdão 1221987, 07328291220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1173024, 07494667220188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nestes termos, o prazo de tolerância de 180 dias úteis previsto na Cláusula sexta, item 6.1 (ID 808026), deverá ser contado em dias corridos.
V. Lado outro, se mostra válido o termo aditivo devidamente assinado pelas partes (ID 808025), prevendo a prorrogação do prazo para a entrega do imóvel, porquanto não restou demonstrado qualquer vício de consentimento. Com efeito, prevendo o documento o prazo de conclusão e entrega da unidade imobiliária para 31/12/2012 e tendo esta sido efetivamente entregue em 07/11/2012, consoante consta no termo de recebimento de ID 808011, não se vislumbra qualquer atraso na entrega da obra, razão pela qual não há que se falar em indenização por atraso na entrega do bem, sendo a manutenção da sentença medida impositiva.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.